Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Apelação Cível. Cédula de crédito bancário. Amortização em conta-corrente. Parcelas atrasadas.
O débito em conta para amortização de empréstimo tem por limite o valor da parcela mensal autorizado pelo correntista, sendo inadmissível a retenção de importância superior para quitar parcelas atrasadas, prática ilícita que, no caso, produziu dano moral in re ipsa, considerando que foi retida a integralidade da verba salarial do correntista.